Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751911-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da ação ajuizada pelo agravante em face do BANCO PAN S.A. através da qual o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulada em caráter antecedente, e facultou ao autor a apresentação da petição inicial definitiva, com indicação expressa do pedido principal. Argumenta o agravante que “não há o que se falar em ‘autorização de depósito’, pois quando se trata de ação revisional, a obrigatoriedade de realizar os depósitos está previsto no CPC, de modo que, sua ausência, acarretaria a extinção da ação por falta de uma das condições” [sic]. Aduz que “a negativa do pedido de depósito realizado pelo agravante é equivocada, uma vez que o depósito judicial é um meio legítimo e eficaz para cumprimento de uma obrigação, especialmente quando a parte agravante busca dar cumprimento a uma decisão judicial ou assegurar o direito que lhe assiste, conforme previsão dos artigos 327 e seguintes do Código de Processo Civil”. Alega que “o não acolhimento da solicitação de depósito não só contraria a própria lógica do processo judicial, que visa dar segurança jurídica às partes, como também traz graves consequências à parte agravante, que se vê impedida de exercer um direito reconhecido legalmente”. Ressalta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja autorizado o depósito dos valores pleiteados. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência consolidada desta Corte firmou-se no sentido oposto ao do alegado pela agravante, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. (...) 3. Carece de plausibilidade do direito a pretensão da agravante de obter autorização judicial visando a consignação incidental de depósitos de valores unilateralmente estipulados, de forma diversa aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. (...)” (Acórdão 1884170, 0716500-94.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) (g.n.) Por outro lado, a mera alegação de que “se não houver suspensão a ação principal será extinta” não é suficiente para evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a determinação do juízo deu-se no sentido de que a parte autora formulasse pedido principal, sob pena de extinção, sendo certo que o objeto do presente recurso em nada toca ao cumprimento, pela parte, da determinação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ante a ausência de citação na origem, despiciendo o contraditório neste momento processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora